Tribunal: TJDFT
Processo: 0731249-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0731249-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Impetrante: RAIMUNDO NONATO FLORES Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAIMUNDO NONATO FLORES, no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária da Ceilândia/DF que, nos autos no 0703483-84.2021.8.07.0003, determinou o bloqueio do valor de R$ 71.658,62 (setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos) da conta salário do impetrante. A Defesa técnica, preliminarmente, pleiteia a gratuidade de justiça. Afirma que o mandado de segurança é tempestivo, pois o bloqueio judicial ocorreu em 14/07/2021, tendo o presente mandamus sido protocolizado dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009[1]. Em síntese, noticia que teve o valor de R$ 71.658,62 (setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos) bloqueado, sendo que tal valor estava depositado em fundo de aplicação vinculado a conta salário do impetrante. Alega que a ordem judicial do bloqueio “não observou a normativa do art. 514 do CPP, de forma que não ocorreu a notificação prévia do servido antes do recebimento da denúncia para responder por escrito, dentro do prazo de quinze dias, o que indubitavelmente resulta em nulidade do ato judicial que determinou bloqueio de valores, pois impede a realização de fase essencial para a defesa do acusado, mesmo que anterior ao recebimento da acusação”. Assegura que “não foi instaurado o inquérito policial para apurar as condutas imputadas ao ora impetrante, Raimundo Nonato Flores, quanto aos fatos do processo no 0703483-84.2021.8.07.0003. Ainda que o inquérito policial seja dispensável para a persecução penal, a ausência da investigação policial afasta de plano a incidência da Súmula 330 do E. STJ: “é desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial” e atrai a aplicação a aplicação do art. 514 do CPP”. Assim, defende “a nulidade do bloqueio judicial sofrido pelo impetrante, bem como o próprio recebimento da denúncia, ante a inobservância do art. 514 do CPP” (grifo no original). Sustenta que é cabível o mandado de segurança pois a autoridade impetrada está causando lesão a direito líquido e certo do impetrante, uma vez que “o ato coator do juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia – ao receber a denúncia do MP e determinar o bloqueio judicial em conta bancária, feriu direito líquido e certo do impetrante previsto no art. 514 do CPP” (grifo no original). Aduz que “a denúncia do Ministério Público, indevidamente imputa ao impetrante a suposta prática de crimes tipificados nos artigos 90 da Lei 8.666/93 e 312, caput, segunda parte do Código Penal. As condutas descritas nos artigos 90 da lei 8.666/93 sofreram abolitio criminis pela Lei no 14.133 de 2021. Logo, pesa contra o impetrante a suposta prática de conduta do art. 312, caput do CP – de forma infundada e descabida”. Afirma que “o Código de Processo Penal prevê nos procedimentos dos crimes afiançáveis de responsabilidades do funcionário público, possibilidade de defesa antes do recebimento da denúncia ou queixa, determinando no art. 514 a notificação do acusado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze dias)”. Assegura que “Raimundo Nonato Flores é servidor de carreira do quadro do Governo do Distrito Federal, mediante aprovação em concurso público de provas e títulos, no cargo de Arquiteto no ano de 2004”, bem como diz que “a acusação do MP versa sobre suposta prática de crime funcional próprio do art. 312 do CP, ausente inquérito policial, afastada a súmula 330 do E. STJ, é direito líquido e certo do impetrante a notificação prévia prevista no art. 514 do CPP”. Alega, ainda, que a inobservância do art. 514 do Código de Processo Penal configura verdadeiro cerceamento de defesa. Ressalta que o impetrante não foi investigado no bojo da ação penal no 2014.01.1171461-8 (IP no 165/2019-CECO), em trâmite na 3a Vara Criminal de Brasília, bem como garante que “a ação penal em que ocorreu o bloqueio judicial na conta salário do impetrante, não está instruída com inquérito policial”. Com tais argumentos, pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer liminarmente, a concessão do mandamus para “desbloqueio imediato de R$ 71.658.62 (setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos) em fundo de aplicação vinculado a conta salário do impetrante”. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da segurança. Feito instruído com documentos. É o relatório. DECIDO. Como é sabido a ação de mandado de segurança se limita à tutela de direito líquido e certo frente a ato de autoridade, que seja ilegal ou praticado em abuso de direito. Nesse sentido a Lei no 12.016/2009 descreve: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No que concerne a atos judiciais, a impetração do mandamus é restrita às decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante, quando não houver previsão de meio processual idôneo para combater referido decisum. No caso em tela, a Defesa técnica alega que o impetrante é servidor público de carreira do Governo do Distrito Federal e que ele foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 312 do Código Penal (peculato), bem como assegura que não ocorreu notificação prévia, conforme previsto no art. 514 do Código de Processo Penal. Assim, sustenta ser cabível o mandado de segurança, pois alega que autoridade coatora está causando lesão a direito líquido e certo do impetrante, uma vez que “o ato coator do juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia – ao receber a denúncia do MP e determinar o bloqueio judicial em conta bancária, feriu direito líquido e certo do impetrante previsto no art. 514 do CPP” (grifo no original). Garante, ainda, que o processo no 0703483-84.2021.8.07.0003 não foi instruído com inquérito policial. Para instruir a impetração a Defesa juntou aos autos: Identidade Civil do impetrante Raimundo Nonato Flores (ID no 29497733); Identidade Civil de Carmem Lúcia Alves Flores (ID no 29497734); Decisão Interlocutória de recebimento de denúncia, aditamento e a que decretou a indisponibilidade de valores e bens existentes em nome dos representados (ID no 29497736); Despacho remetendo os autos ao Ministério Público para providências (ID no 29497737); Detalhamento da Ordem Judicial de Bloqueio de Valores (ID no 29497738); Extratos bancários (ID’s no 29497753/29497752) e Portaria do IP no 165/2019-CECOR (ID no 29497758). Nada obstante as alegações expendidas na inicial, observa-se que o mandamus não foi instruído de maneira suficiente, pois não foi colacionado aos autos, por exemplo, comprovação de que o impetrante é realmente servidor público, que tenha sido denunciado pelo crime previsto no art. 312 do Código Penal e tampouco demonstrou que a denúncia não tenha sido instruída com inquérito policial. Vale salientar que a Defesa sequer juntou aos autos a denúncia para comprovação de suas alegações. Ressalte-se que, em que pese ter sido juntada a Decisão que recebeu a denúncia e seu aditamento (ID no 29497736), não consta em tal decisão os nomes dos acusados, tampouco suas qualificações, e não há descrição das condutas delitivas a eles imputadas. Logo, tal circunstância inviabiliza a análise do pedido por ausência do mínimo de instrução documental, uma vez que não há meios de se comprovar o alegado pela Defasa do impetrante. É ônus do impetrante providenciar a adequada instrução do processo com apresentação de documentos que comprovem a sua alegação de ofensa de direito líquido e certo. Portanto, sem tais elementos não há como se aferir a ocorrência da ilegalidade sustentada. Assim, não se mostra admissível o presente Mandado de Segurança pela ausência de prova pré-constituída de ofensa a direito líquido e certo. Dessa forma, o presente mandamus não deve ser admitido, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (Grifou-se). Ante o exposto, NÃO SE ADMITE o presente Mandado de Segurança, na forma do art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, e, com fundamento no art. 3o do Código de Processo Penal[2] e no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil[3], extingue-se a ação sem resolução do mérito. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 1o de outubro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. [2] Art. 3o A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. [3] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial;